Tribunal: TJBA
Processo: 8160980-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160980-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA PEREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS SANTANA, RODRIGO MIGNAC SEIXAS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RCM, DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA
.
REALIZAÇÃO DE CONTRATO. MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA INSOLÚVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NULO.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ –
ERESP 1.413.542/RS
.
OBSERVÂNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO RÉU
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8160980-63.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como apelante
FERNANDA PEREIRA DE BRITO

e apelado

BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça